Tribunal: TJBA
Processo: 0010701-52.2006.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010701-52.2006.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

APELADO: NORMA DE SANTANA MARIA

Advogado(s)
:
ABILIO CESAR DIAS NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. APLICAÇÃO DO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS PROPOSTO PELA LEI MUNICIPAL Nº 422/1987. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL INSTITUIDORA DO PCCS. PERDAS SALARIAIS. DIREITO RECONHECIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ENUNCIADO N. 85 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que julgou procedente o pedido formulado na origem para declarar o direito da Autora de perceber os valores fixados no PCCS e seus reajustes aplicáveis e condenar o Município a ao pagamento das perdas salariais do descumprimento do PCCS, a serem apuradas em Liquidação de Sentença, observando-se o quanto estatuído na Súmula n.º 85 do STJ, considerando-se as férias vencidas, 1/3 constitucional, e 13º proporcional, com base base no último salário percebido (ID n. 28115248).

2. A jurisprudência da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia perfilha orientação segundo a qual a inexistência de comprovação pela Fazenda Pública de efetivo pagamento de parcela laboral pleiteada por servidor público importa na procedência do pedido (Classe: Apelação, Número do Processo: 0000745-03.2013.8.05.0133, Relator(a): Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 02/09/2015 ).

3. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia perfilha orientação segundo a qual, verificada a não implementação pelo Município de Vitória da Conquista do Plano de Classificação de Cargos e Salários - PCCS, instituído pela Lei Municipal n. 422/87, o servidor público enquadrado faz jus às diferenças salariais, cuja apuração deverá ser realizada em sede de liquidação de sentença (Classe: Apelação,Número do Processo: 0006608-85.2002.8.05.0274, Relator (a): Marcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 30/05/2019).

4. Considerando que, de um lado, parte Apelada comprova que ocupa o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais (ID n. 28114900) - o qual, por força da previsão no Grupo VII, item 04/05, do anexo n. 06, é contemplado pelo Plano de Classificação de Cargos e Salários - PCCS estabelecido pela Lei Municipal n. 422/87 -, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia atribui à administração pública o ônus probatório relativo ao pagamento de servidores públicos e uma vez restando ausente nos autos comprovação pelo Município de pagamento das diferenças salariais reivindicadas na ação originária, a dizer, inexistindo documentos hábeis a comprovar o efetivo pagamento vindicado pelo servidor público, impõe-se reconhecer a assertividade da Sentença que assegurou ao servidor público o direito ao recebimento das perdas salariais do descumprimento do PCCS, a serem apuradas em Liquidação de Sentença (ID n. 47093718, pág. 05/09).

5. Por fim, cumpre enfatizar que não merece prosperar a alegação de prescrição de fundo do direito, na medida em que se trata de verba prevista em Lei cuja obrigação se renova mensalmente. Nesse sentido, conforme registrado pelo magistrado singular, justamente porque se está diante de uma relação de trato sucessivo, importa registrar a aplicabilidade, na espécie, do Enunciado n. 85 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “
nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
”.

6. Com base nas razões expendidas, tem-se que a sentença proferida pelo MM. Juízo
a quo
está em harmonia com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, impondo-se, por isso mesmo, a sua manutenção.

7. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação interposta no âmbito do processo n.

0010701-52.2006.8.05.0274
, figurando como parte Apelante o
MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA,
e como parte Apelada
NORMA DE SANTANA MARIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR